Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Nos termos da certidão de ID 151123058 dos autos de origem, o magistrado a quo intimou o executado, ora agravante, para se manifestar sobre a contraproposta de acordo ofertada pelo exequente (ID 150218143 dos autos de origem). Assim, antes da apreciação do mérito recursal, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se houve a realização do acordo proposto pelo exequente, ora agravado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.